Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INDISPONIBILIDADE DE PLENO ACESSO CIBERNÉTICO À DISCIPLINA “ESTÁGIO SUPERVISIONADO”. NÃO COMPROVADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir retrata que: (a) a parte requerente firmou com a parte requerida contrato de prestação de serviços educacionais (curso de Ciências Contábeis, modalidade EAD); (b) em decorrência de uma série de falhas na prestação de informações pela instituição requerida, o requerente não logrou finalizar a disciplina de “Estágio Supervisionado” (por dois semestres consecutivos), fato que o teria impedido de elaborar o TCC (“Trabalho de Conclusão de Curso”) e, por consequência, finalizar a graduação; (c) experimentou prejuízo na ordem de R$ 3.420,00.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) não houve falha na prestação do serviço, vez que a disciplina foi ministrada e disponibilizada ao aluno, mas que foi este quem não cumpriu com suas obrigações acadêmicas a documentais para ser aprovado na disciplina; (b) a documentação enviada para comprovação das avaliações do estágio estavam em desconformidade com o regulamento da disciplina, como também, o relatório final de estágio não apresentava os elementos mínimos necessários para a elaboração do artigo cientifico indispensável à conclusão da disciplina sendo, portanto, a reprovação se impôs; (c) não se diga que as informações disponíveis no site da IES são contraditórias ou confusas, pois as regras do curso são definidas no momento da adesão e apenas são exigidas quando necessário e sem alterações – tudo conforme descrito no Manual do Aluno.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa fornecedora de serviços (art. 14 - teoria do risco do negócio).
IV. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
V. Nesse prumo, as isoladas alegações da requerida desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (falha na prestação do serviço), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
VI. No caso concreto, as provas evidenciam que: (a) os portais que o aluno deveria acessar apresentavam falhas, fato corroborado pelos prints de tela anexados pelo requerente e por áudio em que preposta da parte requerida também afirma que não estava conseguindo acessar alguns dos documentos do portal (ids. 32892644, 32892647, 32892751); (b) as informações prestadas pelos prepostos da requerida quanto ao prazo de finalização do estágio, documentos necessários para envio e modo de encerramento da disciplina, não eram dadas de forma precisa; (c) o requerente entrou em contato com a instituição (via e-mail, WhatsApp, através do portal da requerida), relatando a dificuldade de acesso ao portal do aluno, de download dos documentos, bem como a divergência quanto à data de finalização da disciplina informada por prepostos da requerida.
VII. Ademais, como bem pontuado na sentença (ora confirmada) a extensa documentação probatória trazida aos autos pela parte autora não fora especificamente impugnada pela parte ré. Tais documentos demonstram que a própria funcionária da ré se mostra perdida sem saber o que fazer, como orientar o aluno/autor, dando informações imprecisas quanto aos documentos e o procedimento a ser adotado pelo autor para finalização do estágio e tentou, inclusive, fazer o acesso ao portal do aluno utilizando o login e senha do autor e também não conseguiu ter acesso a todos os documentos (id. 98643231).
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, a requerida não comprovou, de forma inequívoca, qualquer ação/omissão do consumidor que pudesse ter sido, de fato, a causa determinante do prejuízo suportado. Fato é que a requerida não prestou informações claras e precisas ao consumidor quanto às exigências para conclusão do Estágio Supervisionado (prazos, documentos necessários, modo de encerramento da disciplina), e nem disponibilizou de forma efetiva o acesso ao portal do aluno (ferramenta necessária para que estudante cumprisse com as exigências impostas pela instituição) o que, por si só, caracterizaria falha na prestação do serviço (CDC, art. 14, caput e CPC, art. 373, inciso II).
IX. Desse modo, violados o dever de informação (CDC, art. 6o, III c/c art. 31) e o princípio da boa-fé contratual, escorreita a sentença de parcial procedência dos pedidos para condenar a ré a restituir à parte requerente a quantia de R$ 3.420,00.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).